Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005670-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005670-53.2022.8.11.0000 – Rio Branco

Agravante:
Banco Toyota do Brasil S.A.

Agravado:
Maxsuelber Ferrari

E M E N T A

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – CONTAS APRESENTADAS NA PEÇA DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO OFERTADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, as contas foram apresentadas juntamente com a peça de defesa, que foi impugnada pela parte autora, restando evidente o descabimento da condenação da parte ré ao pagamento de verba honorária sucumbencial, ante a ausência de pretensão resistida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005670-53.2022.8.11.0000 – Rio Branco

Agravante:
Banco Toyota do Brasil S.A.

Agravado:
Maxsuelber Ferrari

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de exigir contas movida por Maxsuelber Ferrari, julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira a prestar contas ao autor no tocante aos valores recebidos decorrente do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze dias), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformado, o agravante defende o descabimento da fixação de verba honorária sucumbencial na primeira fase da prestação de contas, ante a ausência de pretensão resistida, bem como pela natureza de decisão interlocutória do
decisum
. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 137636683).

As informações foram prestadas (id. 138737688), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 141398673).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005670-53.2022.8.11.0000 – Rio Branco

Agravante:
Banco Toyota do Brasil S.A.

Agravado:
Maxsuelber Ferrari

V O T O

Cinge-se dos autos que Maxsuelber Ferrari ajuizou ação de exigir contas em desfavor do Banco Toyota do Brasil S.A., visando a prestação de contas afeta a venda em leilão do veículo Toyota Etios XLS Sedan 1.5, ano/modelo 2015, cor prata, placa QBQ 8177, objeto de apreensão em ação de busca e apreensão, em razão da alegação de que o seu saldo devedor era de R$ 26.591,46 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos), tendo o bem sido avaliado pelo montante de R$ 43.010,00 (quarenta e três mil e dez reais), motivo pelo qual manejou a demanda para apurar a existência de eventual crédito em seu favor.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou contestação juntamente com os documentos para a prestação de contas, defendendo a existência de saldo devedor a ser pago pelo autor na quantia de R$ 18.005,29 (dezoito mil e cinco reais e vinte e nove centavos).

Após, o autor impugnou a contestação, arguindo preliminarmente a intempestividade da peça de defesa e a decretação da revelia da ré e, no mérito, expressou a não concordância com a prestação de contas apresentada.

Decorrido o devido processo legal, o
d. magistrado
a quo
, julgou procedente o pedido, condenando a instituição financeira a prestar contas ao autor no tocante aos valores recebidos decorrente do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, no prazo de 15 (quinze dias), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(id. 122794957 – pág. 287/288).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo o descabimento da fixação de verba honorária sucumbencial na primeira fase da prestação de contas, ante a ausência de pretensão resistida, bem como pela natureza de decisão interlocutória do decisum. Requer a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

In casu
, basta uma simples leitura dos autos para se observar que a instituição financeira, ora recorrente, ao apresentar sua peça de defesa trouxe à baila os documentos de id. 80873031 – pág. 143/161 – autos de origem, com a finalidade de prestar as contas exigidas pelo autor, ora apelado, o qual, na sequência apresentou impugnação a contestação para se manifestar acerca das referidas contas (id. 93929527 – autos de origem).

Sendo assim, nos termos do quanto disposto no art. 550, §2o, do CPC, prestadas as contas pelo réu, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, cabendo ao magistrado juiz julgar antecipadamente a demanda ou prosseguir com o saneamento do feito e abertura de instrução, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§2o - Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.”

À vista disso, sendo as contas apresentadas pelo réu, deveria o condutor do feito ter iniciado a segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, dando-lhe a oportunidade de se manifestar a respeito da impugnação ofertada pelo autor, nos termos do art. 551, §1o, do CPC, e não ter preferido a r. decisão objurgada, confira,
verbis
:

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§1o - Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.”

Dessa forma, com a devida vênia, é totalmente equivocada a condenação da empresa ré, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante o seu descabimento na sentença de primeira fase da ação de exigir contas, ante a ausência de pretensão resistida.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – DESCABIMENTO – CONTAS PRESTADAS NA CONTESTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS §§ 2o E 3o DO ART. 551 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo as contas sido apresentadas, na forma do disposto no art. 551, caput do CPC, juntamente com a contestação e, inclusive impugnadas pela parte agravada, o processo de prestação de contas deveria ter seguido à segunda fase, tal como previsto nos §§ 2o e 3o do art. 550 do CPC, e não proferida sentença condenando o réu a apresentá-las, bem como, em honorários
.”
(RAI n. 10069047520198110000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.07.2019 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO – DESCABIMENTO – CONTAS APRESENTADAS NA CONTESTAÇÃO E IMPUGNADAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – INOBSERVÂNCIA AOS §§ 2o E 3o DO ART. 550 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

In casu, tendo sido as contas apresentadas juntamente com a contestação e inclusive impugnada pela parte agravada, mostra-se descabida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Assim, o processo de exigir contas deveria ter seguido à segunda fase, tal como previsto nos §§ 2o e 3o do art. 550 do CPC/15, razão pela qual merece ser reformada a decisão agravada
.”
(RAI n. 1013150-82.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 05.10.2022 – negritei)

Por conseguinte, por se tratar da primeira fase da ação de exigir contas e não havendo pretensão resistida da instituição financeira, reafirmo, deve ser afastada a condenação ao pagamento de verba honorária advocatícia sucumbencial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado para afastar a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022